Tribunal: TJES
Processo: 5000449-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000449-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LOJAS AMERICANAS S.A.
AGRAVADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento, opostos por
NOVA CIDADE SHOPPING CENTER S/A

,

face acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível, o qual, à unanimidade, negou provimento a primeiro recurso.

Interpõe recurso
NOVA CIDADE SHOPPING CENTER S/A
alegando que o seguro fiança originalmente prestado no patamar de R$ 8.547.174,82 (oito milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), reputa-se não preenchido o requisito do artigo 835, §2º, in verbis.

Argumenta que a liberação do valor bloqueado representa flagrante violação ao artigo 835, §2º do CPC, razão pela qual requer seja sanada a omissão quanto à detida análise dos momentos processuais em que fixadas as condenações e prequestionada, expressamente a violação apontada, para fins de vetor da próxima via recursal.

Sustenta que o acórdão não se manifestou, expressamente, quanto à violação ao artigo 835, §1º do CPC, haja vista que não há qualquer menção à prioridade legal do depósito em espécie no lugar do seguro prestado. E que, ao atribuir, à garantia prestada pela Embargada, a mesma posição legal de ordem de preferência que recebe o dinheiro em espécie, violou o E. Tribunal a literalidade do artigo 835, §1º do CPC, razão pela qual requer seja sanada a omissão quanto ao fundamento para não haver sido observada a preferência legal atribuída ao dinheiro, na esteira do artigo 93, IX da CF, bem como realizado o respectivo prequestionamento da violação ao dispositivo legal.

Sobreleva que não se identifica, no caso concreto, que o valor penhorado repercutiu na saúde financeira da Embargada, isto é, não há nada que indique abalo em seus ativos financeiros pela penhora
on line
, tampouco prejuízo aos seus pagamentos futuros, pois, efetivamente, a Embargada não demonstrou ou elencou nenhum dos supostos prejuízos sofridos com o bloqueio do valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) em suas contas, apenas indicou que a ora Embargante não sofrerá prejuízo com o levantamento do valor.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 25 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

consoante consta do sistema, declaro a impossibilidade de proferir voto neste processo

Eminentes Pares, analisei os autos e entendo por acompanhar o douto relator, negando provimento aos embargos de declaração.

VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento, opostos por
NOVA CIDADE SHOPPING CENTER S/A

,

face acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível, o qual, à unanimidade, negou provimento a primeiro recurso.

Interpõe recurso
NOVA CIDADE SHOPPING CENTER S/A
alegando que o seguro fiança originalmente prestado no patamar de R$ 8.547.174,82 (oito milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), reputa-se não preenchido o requisito do artigo 835, §2º, in verbis.

Argumenta que a liberação do valor bloqueado representa flagrante violação ao artigo 835, §2º do CPC, razão pela qual requer seja sanada a omissão quanto à detida análise dos momentos processuais em que fixadas as condenações e prequestionada, expressamente a violação apontada, para fins de vetor da próxima via recursal.

Sustenta que o acórdão não se manifestou, expressamente, quanto à violação ao artigo 835, §1º do CPC, haja vista que não há qualquer menção à prioridade legal do depósito em espécie no lugar do seguro prestado. E que, ao atribuir, à garantia prestada pela Embargada, a mesma posição legal de ordem de preferência que recebe o dinheiro em espécie, violou o E. Tribunal a literalidade do artigo 835, §1º do CPC, razão pela qual requer seja sanada a omissão quanto ao fundamento para não haver sido observada a preferência legal atribuída ao dinheiro, na esteira do artigo 93, IX da CF, bem como realizado o respectivo prequestionamento da violação ao dispositivo legal.

Sobreleva que não se identifica, no caso concreto, que o valor penhorado repercutiu na saúde financeira da Embargada, isto é, não há nada que indique abalo em seus ativos financeiros pela penhora
on line
, tampouco prejuízo aos seus pagamentos futuros, pois, efetivamente, a Embargada não demonstrou ou elencou nenhum dos supostos prejuízos sofridos com o bloqueio do valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) em suas contas, apenas indicou que a ora Embargante não sofrerá prejuízo com o levantamento do valor.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer omissão a ser sanada, notadamente porque consta do voto os motivos determinantes para a manutenção do percentual de retenção fixado em sentença, conforme se extrai do excerto a seguir:

[...]

Nada obstante, observei que o laudo apurou o valor de R$10.254.078,49 (dez milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, setenta e oito reais e quarenta e nove centavos) considerando a periodicidade mensal de reajuste de aluguel; ou, de R$9.533.743,80 (nove milhões, quinhentos e trinta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta centavos) considerando a periodicidade anual de reajuste de aluguel.

Sendo assim, conforme a própria agravante salientou na petição inicial do presente agravo, estabelece o art.835, §2º do CPC que “p
ara fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial,
desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
”
.

Desse modo, para além dos valores apurados pelo perito, averiguei a partir da inicial acostada pelo movimento de n.414048 que o valor atribuído à causa é de R$9.431.952,87 (nove milhões, quatrocentos e trinta e um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos), ao passo que o seguro garantia apresenta valor de R$8.547.174,82 (oito milhões, quinhentos e quarenta e quarenta e sete mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta dois centavos), de modo que, em um primeiro momento, o seguro ofertado não preenche o disposto no art. 835, §2º do CPC.

Contudo, após apresentação dos embargos de declaração, constatei que, além do seguro garantia ofertado, a agravante havia apresentado depósito judicial do valor de R$3.070.991,43 (três milhões e setenta reais novecentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos), com operação efetuada em 01/02/2019, conforme comprovante de pagamento e ofício do Banco do Brasil informando o valor do depósito à disposição do juízo. (movimento n. 414093)

Dessa maneira, a soma do seguro garantia judicial e do depósito em dinheiro ultrapassam os valores indicados pelo perito, ainda que considerada a periodicidade mensal do reajuste de aluguel ou a periodicidade anual, independentemente do resultado do agravo de n. 0035571-97.2019.8.08.0024.

Portanto, firme nas razões acima,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para que seja determinado o imediato desbloqueio das contas bancárias da agravante, uma vez que suficientemente garantido o juízo.

Via de consequência,
julgo prejudicado
os embargos de declaração.

É como voto.

Como se verifica não houve omissão ou contradição no julgamento, muito menos violação às regras do Código de Processo Civil quanto à prioridade legal do depósito, haja vista que o entendimento firmado ancorou-se no entendimento firmado quanto à equiparação do seguro garantia a dinheiro.

Ademais, embora o embargante se insurja quanto aos valores, o acórdão considerou os números referentes aos cálculos realizados pelo perito, ponderando tanto o valor que considerou a periodicidade mensal de reajuste do aluguel quanto a periodicidade anual do reajuste.

Com efeito, se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes.

Sendo assim, é de se verificar que as questões levantadas pela ora embargante não configura omissão ou obscuridade do julgado, razão pela qual conheço dos embargos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito

consoante consta do sistema, declaro a impossibilidade de proferir voto neste processo

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO –INEXISTÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
Não houve omissão ou contradição no julgamento, muito menos violação às regras do Código de Processo Civil quanto à prioridade legal do depósito, haja vista que o entendimento firmado ancorou-se no entendimento firmado quanto à equiparação do seguro garantia a dinheiro.

3 -

Embora o embargante se insurja quanto aos valores, o acórdão considerou os números referentes aos cálculos realizados pelo perito, ponderando tanto o valor que considerou a periodicidade mensal de reajuste do aluguel quanto a periodicidade anual do reajuste.

4 -
Se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes.

5 -

Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.